Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-70.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas Eleições 2024,
com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui
valor
inferior
ao
patamar
jurisprudencialmente
tolerável,
que
a
presunção de irregularidade das despesas
com combustíveis não possui suporte em
elementos objetivos e que a não eleição do
candidato demonstra a ausência de prejuízo
à lisura das eleições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44673565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
saber se a ausência de comprovação da
propriedade
do
veículo
locado
para
a
campanha eleitoral enseja a desaprovação
das contas e a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se as
despesas com combustíveis, quando não
comprovada a regularidade da locação do
veículo, podem ser consideradas regulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade
aos
gastos
de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
5.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade
do
veículo
locado
para
a
campanha, mediante a apresentação do
CRLV,
configura
irregularidade,
impossibilitando
a
verificação
da
regularidade da locação.
6. Os gastos com combustíveis, quando
não
há
regular
declaração
do
veículo
utilizado na campanha, são considerados
irregulares, por não se enquadrarem nas
hipóteses previstas na Resolução TSE nº
23.607/2019.
7.
As
irregularidades
identificadas,
em
conjunto,
impedem
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, justificando a desaprovação
das contas e a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da propriedade do veículo
locado para a campanha eleitoral, mediante
a
apresentação
do
CRLV,
configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas. 2. Os gastos co

Inteiro teor:
Num. 44673565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.950
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600172-70.2024.6.16.0106
– Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GILCIMAR KOZIEL
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas Eleições 2024,
com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui valor inferior ao patamar jurisprudencialmente tolerável, que a
presunção de irregularidade das despesas
com combustíveis não possui suporte em
elementos objetivos e que a não eleição do
candidato demonstra a ausência de prejuízo
à lisura das eleições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44673565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
saber se a ausência de comprovação da
propriedade
do
veículo
locado
para
a
campanha eleitoral enseja a desaprovação
das contas e a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se as
despesas com combustíveis, quando não
comprovada a regularidade da locação do
veículo, podem ser consideradas regulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
dos pilares do regime democrático, conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
5.
A ausência de comprovação da propriedade do veículo locado para a
campanha, mediante a apresentação do
CRLV,
configura
irregularidade,
impossibilitando
a
verificação
da
regularidade da locação.
6. Os gastos com combustíveis, quando
não
há
regular
declaração
do
veículo
utilizado na campanha, são considerados
irregulares, por não se enquadrarem nas
hipóteses previstas na Resolução TSE nº
23.607/2019.
7.
As irregularidades identificadas, em conjunto, impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, justificando a desaprovação
das contas e a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da propriedade do veículo
locado para a campanha eleitoral, mediante
a
apresentação
do
CRLV,
configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas. 2. Os gastos com combustíveis,
quando não há regular declaração do veículo utilizado na campanha, são

Num. 44673565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
considerados
irregulares,
por
não
se
enquadrarem nas hipóteses previstas na
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 21, 35, § 11, 53, 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff
Bodziak,
DJE
05/09/2023;
TSE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell
Marques,
Publicação:
DJE
-
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174,
Data
08/09/2022;
TSE,
AgR–AI
nº
0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020;
TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE,
rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022;
TSE, AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021;
TSE, AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018;
TSE,
AgRg
no
REspEl
nº
060074538/AL,
rel.
Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
DJE
25/02/2022;
TSE,
AgR-
REspEL
0606989-14,
rel.
Min.
Edson
Fachin, DJE de 13.8.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Gilcimar Koziel nas eleições
2024, desaprovadas por sentença (id. 44580157), com determinação de devolução de R$ 500,00
ao Tesouro Nacional.

Num. 44673565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44580162), aduzindo, em síntese, que: a) a irregularidade
referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 1.000,00, quantia claramente
inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável; b) a sentença considerou
que todas as despesas com combustíveis (44,68% dos gastos) são irregulares, por presumirem-
se vinculadas à cessão do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem
suporte em elementos objetivos nos autos; c) o recorrente sequer foi eleito, demonstrando que
não houve prejuízo à lisura das eleições.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44618543).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 16/06/2025
(id. 44580164) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id. 44580162).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a

Num. 44673565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Locação de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimado do parecer de diligências,
foi mantida a inconsistência em relação à locação de um veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, placa
AFR-0875, efetuada por PAMELA SCHACTAE LACERDA, dada a ausência de comprovação de
propriedade do bem - ids. 44580116 e 44580152.
Em sede recursal, o prestador não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas
sim limitou-se a argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao
valor estimado de R$ 1.000,00, quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente
estabelecido como tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços; [não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano

Num. 44673565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de propriedade do
bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a comprovar a
propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer técnico conclusivo, tem o condão de afastar o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
No caso, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física, sendo imprescindível a
apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos, do comprovante de propriedade
do bem.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega contradição,
sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas
físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos
bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é
possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
(...)
9. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022,
não destacado no original]
Portanto, não tendo sido apresentado o CRLV do veículo, não é possível verificar se a locadora
era a proprietária do bem quando o locou para a campanha eleitoral do recorrente. Desse modo,
tem-se por configurada irregularidade no montante de R$ 1.000,00, que corresponde a 14% do
total de receitas de campanha.
Por fim, verifica-se que parte da despesa foi quitada com recursos privados (R$ 500,00), o que
não gera obrigação de recolhimento ao erário. Já a outra parte - R$ 500,00 - foi paga com
recursos públicos provenientes da conta FEFC, conforme extrato eletrônico constante do SPCE,

Num. 44673565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
implicando, com fulcro no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, na devolução de
montante equivalente ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
A unidade técnica anotou que "a ausência de comprovação da propriedade do veículo, além de
tornar a locação irregular, torna os gastos com combustíveis também irregulares, e levando-se
em conta que perfazem o total de R$ 1.633,68 (mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e
oito centavos), o que corresponde a 27,719% dos gastos de campanha, resta inviável a aplicação
de ressalvas, gerando a desaprovação. Observa-se que os gastos considerados irregulares neste
item (locação e despesas com combustíveis), representa o total de 44,686% do total de gastos
realizados pelo candidato" - id. 44580152.
Nas razões recursais, o prestador alegou que "a sentença considerou que todas as despesas
com combustíveis (44,68% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão
do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos
objetivos nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas
exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta,
não pode ensejar a desaprovação das contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se
como gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os
veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se
depreende do § 11º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente
para este fim;
[não destacado no original]
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular declaração de
veículo. In casu, haja vista que a locação do veículo para a campanha foi irregular e não havendo outros
veículos regularmente informados na prestação de contas, tem-se que os gastos com combustíveis
registrados também são irregulares. Ou seja, foram efetuados gastos de campanha com combustíveis fora
das hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44673565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 1.633,68 e correspondem ao percentual de 22,9% das
receitas de campanha.
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "Ainda que a
parte recorrente alegue que o combustível adquirido pela campanha teria sido utilizado para
outros fins que não o abastecimento do veículo cuja locação foi considerada irregular, fato é que
não há declaração de outras receitas ou de despesas relativas locação ou cessão de veículo ou
de realização de publicidade por carro de som, de modo que os gastos com combustível tornam-
se não comprovados." - id. 44618543.
Por fim, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, provenientes da conta "Outros
recursos", não há que se falar em determinação de recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tóp
ico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
a
Ausência de comprovação da
propriedade do veículo locado
1.000
,00
14% das receitas de campanha e devolução de R$
500,00 ao Tesouro Nacional (recursos públicos do
FEFC);
b
Despesas
realizadas
com
combustíveis
1.633
,68
22,9% das receitas de campanha.
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o
limite de 10% para receitas ou despesas.
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido
de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe
nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

Num. 44673565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300613000000043612724
Número do documento: 25081312300613000000043612724
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:20:04
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar
se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-
se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE
de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600172-
70.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO
SADE
-
RECORRENTE:
GILCIMAR
KOZIEL-
Advogados do(a)
RECORRENTE:
LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDO: JUÍZO DA
106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025